Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONDENAÇÃO AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré, TELEFONICA BRASIL S.A, em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: i) declarar a rescisão do contrato firmado entre ela e a parte autora/recorrida, ii) determinar a reemissão das faturas dos meses de agosto e setembro de 2024, no valor do plano contratado de R$ 119,80, sem incidência de quaisquer encargos e, iii) para condená-la a pagar, em favor da segunda ré (EXPLORERNET), a quantia de R$ 1.418,60, referente aos débitos gerados em nome do autor/recorrido perante essa última.
2. Em seu recurso, a primeira ré/recorrente arguiu preliminar de sentença ultra petita, no mérito, aduz a inexistência de falha na prestação do serviço de telefonia e internet, as cobranças são devidas e que a inadimplência do consumidor lhe permite a suspensão parcial dos serviços, que não houve a comprovação do autor/recorrido acerca da oferta de isenção da multa a ser aplicada pela segunda ré, pela rescisão antecipada do contrato junto a essa última. Requer a improcedência dos pedidos, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação de pagamento.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas tanto pelo autor/recorrido (ID 75016556) quanto pela segunda ré (ID 75016554).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se houve i) julgamento ultra petita e ii) falha na prestação do serviço da primeira ré.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA: Verificados os pedidos iniciais formulados pelo autor e o pedido contraposto formulado pela segunda ré, EXPLORERNET, razão acompanha a primeira ré/recorrente (TELEFONICA) quanto ao julgamento ultra petita. Na petição inicial não há pedido de condenação da primeira ré ao pagamento dos débitos gerados em nome do autor/recorrido (ID 75016419, págs. 10 e11). Enquanto o pedido contraposto formulado pela segunda ré consiste na condenação do autor/recorrido ao pagamento dos débitos decorrentes da rescisão antecipada do contrato entre as partes (ID 75016524, págs. 28 e 29). Assim, configura julgamento ultra petita a condenação da primeira ré/recorrente (TELEFONICA) na obrigação de pagar à segunda ré/recorrida (EXPLORERNET), o valor de R$ 1.418,60, oriundos da relação jurídica entre essa última e o autor/recorrido. Conforme mencionado na própria sentença, a primeira ré não tem ingerência sobre os serviços da segunda ré, sendo incabível falar que àquela recaia o dever de promover o cancelamento do contrato e desinstalação dos equipamentos.
7. Portanto, a sentença recorrida violou o princípio da adstrição, ao condenar a primeira ré fora dos limites dos pedidos, de forma que o afastamento da condenação (item c da sentença) é medida que se impõe. Preliminar acolhida.
8. Por fim, considerando que ficou demonstrada a cobrança de mensalidade em valor diverso do contratado, sem reparos na sentença quanto à rescisão do contrato firmado entre a primeira ré/recorrente (TELEFONICA) e o autor/recorrido e à reemissão das faturas no valor correto, em razão da falha na prestação do serviço (ID 75016424).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. Diante do acolhimento da preliminar de julgamento ultra petita, reforma-se a sentença para afastar a condenação da obrigação de pagar pela primeira ré em favor da segunda ré, de modo a excluir o "item c” do dispositivo da sentença. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.